Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724874-95.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOC. RECREATIVA CAMPESTRE DOS POLICIAIS MILITARES DO DIST APELADO: VILMA MEDEIROS TEIXEIRA, ADRIANA MEDEIROS TEIXEIRA, ANTONIO GILBERTO SOARES TEIXEIRA, JULIO CESAR MEDEIROS TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de usucapião proposta por ela contra Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira e Julio Cesar Medeiros Teixeira que rejeitou o pedido formulado na ação. Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal alega preliminarmente no recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do requerimento de produção de prova testemunhal. Frisa que a testemunha arrolada comprovaria que Demétrio Soares Teixeira não estava na posse do imóvel desde antes de 2001. Afirma no mérito que sua posse mansa e pacífica da área objeto do litígio foi comprovada nos autos. Diz que iniciou o projeto de implantação da associação no ano de 2001 e que Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira e Julio Cesar Medeiros Teixeira nada fizeram, sequer foram até o local. Contudo, não apresentou nenhum argumento nas razões de apelação para impugnar o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau de que a área que ela objetiva usucapir não possui matrícula individualizada, o que inviabiliza, por si só, a pretensão de usucapião do terreno. Ante o exposto, intime-se Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator